Tribunal: STF
Processo: HC 239706
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do RHC nº 194.652.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 e artigo 155, § 4º, II, do Código Penal. Foram apreendidos “65,67 g (sessenta e cinco gramas e sessenta e sete centigramas) de maconha, “02 relógios, uma aliança produto de furto [...] e ainda um cartão vinculado à Caixa Econômica da bandeira Mastercard [...]”.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, que se manifestou nos seguintes termos:



    "EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO E TRÁFICO DE DROGAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –NÃO VERIFICAÇÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ABORDAGEM REALIZADA POR SEGURANÇAS EM AGENTE EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCINDIBILIDADE – CRIME PERMANTENTE – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – NULIDADE DAS PROVAS –NÃO COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE PATENTE – CUSTÓDIA CAUTELARLEGALMENTE AUTORIZADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, deferida apenas por inequívoca e absoluta falta de provas, atipicidade incontroversa ou existência de causa extintiva da punibilidade, o que não é o caso dos autos. - A abordagem realizada por seguranças encontra-se legalmente respaldada no art. 301 do Código de Processo Penal. - É admitida a realização de busca pessoal quando há fundadas suspeitas de que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam objeto do crime. - A prática do crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito permanente, autoriza a entrada dos militares na residência, ainda que sem mandado de busca e apreensão, eis que o estado flagrancial perdura no tempo. Ainda, a entrada foi autorizada por familiares do paciente. - A nulidade de provas somente pode ser reconhecida, por meio do habeas corpus, quando o constrangimento ilegal for manifesto e evidente, o que não ocorre no caso dos autos." 



    Conta esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade das provas constantes dos autos do processo penal.



    Pondera que “a teratologia e a ilegalidade existentes nas decisões oriundas das instâncias anteriores, evidentemente, repousam no fato de que é ilícita a revista pessoal realizada por agente de segurança privada, destarte, revela-se plausível o pleito referente à anulação de todas as provas do processo – eis que decorrentes da ilegalidade em relevo, mediante o trancamento da ação penal originária, afinal, somente as autoridades judiciais, policiais ou seus agentes estão autorizados a realizarem a busca domiciliar ou pessoal”. Aduz que o “ora paciente objeto da revista pessoal não tinha a obrigação de sujeitar-se à mesma, ante a inexistência de disposição legal autorizadora desse ato por parte dos integrantes da segurança privada do IFET, que sequer podem ser equiparados a guardas municipais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto Posto, pugna pela concessão do pedido liminar de trancamento da ação penal, com a posterior confirmação da medida liminar ora pleiteada, mediante a concessão definitiva da ordem impetrada perante esse egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, caso não seja possível conhecer da presente impetração, requer-se, a concessão, de ofício, da presente ordem de Habeas Corpus, com o escopo de ultimar o constrangimento ilegal delineado em linhas pretéritas.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente